Tribunal: TJDFT
Processo: 0729136-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729136-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: P. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: IGOR RIBEIRO FERRER, ELISA DE OLIVEIRA ALVES DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 16 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora